Tribunal: TJDFT
Processo: 0718167-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718167-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSEN ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSEN ALVES DE OLIVEIRA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos do processo no 0706652-97.2022.8.07.0018, que indeferiu a antecipação da tutela de urgência para determinar ao réu/agravado CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA (Centro Educacional Brasil Central) a aplicação de provas de maneira antecipada ao agravante a fim de obter o Certificado de Conclusão do CURSO TÉCNICO SECRETARIADO ESCOLAR, em razão da sua aprovação em concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal (Edital Normativo no 23/2016) para o cargo de Técnico de Gestão Educacional. A negativa da instituição de ensino para abreviação do curso foi fundamentada na ausência do cumprimento da carga mínima necessária de 800 horas, nos termos da Resolução no 2 de 15/11/2020 da CEB/CEDF. Além da negativa da instituição de ensino, diante do requisito da carga horária mínima, a decisão interlocutória que indeferiu o pedido analisou que teria havido lapso temporal suficiente para o autor/agravante realizar o curso em questão. Uma vez que o resultado final do certame foi publicado em 25 de setembro de 2017 (página 12 do Diário Oficial, Id 126198427). Para tanto, o agravante alega que: "Possui formação em curso superior de Educação Física e em demais cursos: Formação continuada para Professores das Series Iniciais do Ensino Fundamental – Educação com Movimento”; “Currículo em Movimento – Reorganização do Trabalho Pedagógico nos anos finais” (60 horas); “Importância e Contribuições da Educação Precoce” (180 horas); curso de extensão em “Atendimento Educacional Especializado”. Além disso, comprova seu vasto conhecimento das atividades administrativas, pois atuou como servidor temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal por 4 anos (2013 a 2017)". E ainda que: “na época da publicação do final do certame, não possuía expectativa de direito em ser nomeada, haja vista que o Edital publicado em 2016 (ANEXO 02) previa um número restrito de vagas (64 para ampla concorrência; 16 para deficientes; e 30 para cadastro reserva), e o autor havia ficado na posição 343. Em razão da pandemia, o referido Edital de 2016, que expiraria em 2020, fora prorrogado, e em 19/05/2022, mesmo tendo ficado na posição 343, o agravante fora nomeado por interesse da administração pública (...)” Por fim, o agravante informa que tem até o dia 17/06/2022 para entregar a documentação pendente, e invoca os arts. 41 e 47 da LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LEI 9394/96), a fim de lhe ser assegurado o direito de ser avaliado de forma antecipada, inclusive menciona decisões de primeira instância em que foi concedida a antecipação da tutela em casos similares (0703017-41.2022.8.07.0008 e 0702199-10.2022.8.07.0002). É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo, diante do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo (ID 35990029 página 137). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Restou comprovado pelo autor/agravante a realização de diversos cursos que juntos somam 450 horas curriculares, além da formação em curso superior de Educação Física que por si só ultrapassa 800 horas (ID 35990026). Além disso, mister observar que o requisito para preenchimento do cargo Técnico de Gestão Educacional- especialidade secretário escolar, exige certificado de conclusão de ensino médio, acrescido então do Curso Técnico de Secretariado Escolar. Sendo que o agravante possui curso superior de Educação Física (ID 35990029 pág. 151), que é além do exigido. Assim, quanto ao requisito específico do Curso de Técnico de Secretariado Escolar, cabível aplicação dos artigos 41 e 47 da LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LEI 9394/96), que preveem: Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. § 2o Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. Dessa forma, a aprovação em concurso público, diante da elevada dificuldade e concorrência que possuem em dias atuais, permite a ilação de que o agravante possui conhecimento técnico que lhe assegura a antecipação aplicação de provas, consoante permissivo legal acima mencionado. Portanto, demonstrada a probabilidade do direito ao agravante e o risco de dano irreparável, consistente na eliminação do concurso por ausência do Certificado do Curso de Técnico de Secretariado Escolar, necessária se faz a reforma da decisão interlocutória agravada. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar à instituição agravada a antecipar a aplicação das provas, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) e, caso o agravante seja aprovado, proceda à emissão do Certificado de conclusão do Curso Técnico de Secretariado Escolar em tempo de ser entregue até o dia 17/06/2022 perante a banca examinadora. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de junho de 2022